Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA e MINAS FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0022495-54.2009.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 96254574 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MINAS FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA, partes devidamente qualificadas nos autos. As Executadas compareceram espontaneamente aos autos e inseriram no registro de ID 67116758 Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiram a ocorrência da prescrição intercorrente. O Exequente se manifestou em impugnação à Exceção de Pré-Executividade no ID 73474285. É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, verifico no ID 18845318 que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 01/05, 01/06 e 01/07/2004. A Execução Fiscal foi ajuizada em 17/02/2009 e a citação das Executadas foi ordenada na mesma data. Com as considerações acima, não há falar-se em prescrição, até o momento, porquanto foi observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. Lado outro, analisando-se os documentos inseridos nestes autos eletrônicos, observo a inexistência de inércia do ente público na busca do crédito objeto desta execução fiscal. Isso porque, após o despacho que ordenou a citação das Executadas, nenhum outro ato foi realizado pela Secretaria do Juízo com vistas a promover, de fato, as diligências determinadas. Nessa vertente, é cediço que a expedição dos competentes mandados de citação das Executadas é ato exclusivo da Secretaria da Vara, sendo certo que a ausência da prestação jurisdicional configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar, conforme alhures anotado, que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal, sobretudo quando o Exequente, diligentemente, ajuizou a ação de Execução Fiscal e indicou os endereços das executadas, a fim de ver efetivadas as devidas citações. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade para AFASTAR a incidência da prescrição e DETERMINAR o prosseguimento do feito, considerando suprida a ausência de citação das devedoras pelo comparecimento espontâneo de ambas aos autos, conforme art. 239, § 1o, do CPC, oportunidade em que foi interrompida a prescrição. Verifico, assim, que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(à)(s) Executado(a)(s) MINAS FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.286.680/0001-40 e PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA, CPF: 005.360.581-05 no valor de R$ 16.732,96 (dezesseis mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Habilite-se nos autos o advogado constituído pela Executada PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA (procuração de ID 67116765). Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. (...) A decisão foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 120355740 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos em 17/08/2021 (ID 100480141) contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a penhora de ativos financeiros dos Executados em 30/06/2021 (ID 96254574). Aduz, em síntese, omissão do Juízo, por ausência de fundamentação quanto à análise da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a inexistência de citação do devedor por qualquer meio válido causa o início automático do procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer, por fim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da Exceção de Pré-Executividade. Já na petição de ID 100481666, a executada PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Juízo em conta-poupança mantidas junta ao Banco Santander, no montante total de R$ 16.775,25. Em 09/11/2021, foi determinado à Executada PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA que anexasse os extratos completos de movimentação das contas atingidas, referentes aos últimos três meses anteriores à penhora e ao mês em que esta foi realizada (ID 108057623), sendo a determinação cumprida pela requerente em 09/11/2021 (ID 108101630). Instado a se manifestar, o Exequente pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 109078179), bem como pelo indeferimento do pedido de liberação dos valores bloqueados, uma vez que os resgastes em períodos curtos e em valores pequenos caracterizam o desvirtuamento do uso da conta-poupança. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, de onde se conclui o manejo de recurso inadequado. Nesse sentido, não obstante os argumentos apresentados, vislumbra-se não ter sido realizada a citação por ausência de expedição dos atos cartorários necessários, os quais são de competência exclusiva da Secretária do Juízo. Não se trata, no caso, de ausência de localização dos Executados para citação dentro do prazo legal, mas sim, ausência de expedição dos atos necessários à sua formalização. Tratando-se de falha atribuível ao Poder Judiciário, ainda que tenha ocorrido o transcurso de mais de cinco anos desde o despacho de citação e sua efetivação, deve-se ser aplicado o entendimento da Súmula 106, do STJ, ante a ausência de comprovação de inércia do ente público. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. No tocante ao pedido de liberação dos valores bloqueados, nota-se que o art. 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise dos extratos anexados no ID 108101635 relativos à conta-poupança no 0505-60.007924-2, no período de 01/05/2021 a 31/08/2021, depreende-se que o bloqueio do valor de R$ 10.386,92, o qual, de fato, foi realizado em conta-poupança, quantia esta que, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é legalmente impenhorável. Não constam resgastes e a quantidade ínfima de movimentação ali anotada não é suficiente para comprovar fraude ou má-fé capaz de afastar a finalidade de investimento da conta-poupança. Já em relação a conta-poupança no 0505-60.010782-8, da análise dos extratos anexados no ID 108101638 relativos ao período de 01/05/2021 a 31/08/2021, observa-se a presença de 02 (dois) resgates no mês de junho, 01 (um) resgate no mês de julho e 12 (doze) resgastes no mês de agosto. De fato, conforme argumenta o Exequente, a quantidade de resgates de valores reduzidos em um curto período indica a desvirtuação da conta-poupança, caracterizando seu uso de forma indevida, qual seja, a título de conta-corrente, o que afasta o caráter de impenhorabilidade da quantia ali penhorada. Veja-se: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com clausula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado, e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada. 4.Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1407532, 07331165220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre conta-poupança no 0505-60.007924-2, de titularidade da corresponsável PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA – CPF: 019.926.399-06, com a consequente transferência para a conta-poupança indicada no documento de ID 100481671, qual seja: Banco Santander (n. 0033), Agência n. 0505, conta bancária n. 60007924-2 (poupança) – no importe de R$ 10.386,92 (dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), com as devidas atualizações legais. Confiro à presente decisão força de ofício a ser(em) endereçado(s) ao gerente da(s) instituição(ões) financeira(s) competente(s), requisitando-se a imediata transferência do(s) valor(es) acima, respectivamente, para a conta da corresponsável PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA, conforme dados bancários constantes da parte dispositiva. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar os depósitos em contas vinculadas a este Juízo, seguem os seguintes dados: PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA – CPF: 019.926.399-06 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: BANCO SANTANDER S/A VALOR DO BLOQUEIO: R$ 10.386,92 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 072021000013039302 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 05/08/2021 Intimem-se. Preclusa a presente decisão, prossiga-se no cumprimento das determinações de ID 96254574 – item 4. (...) Em suas razões recursais (ID 34684300), os agravantes sustentam que o termo a quo do prazo de 1 (um) ano de suspensão dos processos, nos termos do art. 40, §§ 1o da Lei n. 6.830/80, ocorreu por força da inércia do agravado, uma vez que este nada requereu desde a data do ajuizamento da execução fiscal em 17/02/2009, até a data de apresentação da exceção de pré-executividade. Alegam que a contagem do prazo quinquenal de prescrição ocorreu em 17/02/2010, de forma que o direito do exequente, ora agravado, prescreveu em 17/02/2015, após o decurso de 5 (cinco), em razão da ausência de qualquer diligência no sentido de dar andamento à execução fiscal. Defende que “ante o grande lapso temporal entre o ajuizamento da ação, a inação do Agravado em pós mais de uma década de trâmite processual sem qualquer movimentação, e em deferência ao princípio da Duração Razoável do Processo (artigo 5o, LXXVIII, Constituição Federal), requer seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do Agravado, bem como do próprio crédito tributário, com fulcro no art. 40, §§ 4o, da lei 6.830/80 c/c o art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional, e a consequente extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, inc. II, c/c art. 924, inc. V, ambos do CPC).” (ID 34684300 – Pág. 12) Asseveram que é impenhorável os valores até 40 (quarenta) salários mínimos existentes em conta-poupança e que eventuais movimentações não possuem o condão de desvirtuar a natureza da referida espécie de conta. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, que seja determinada a desconstituição da penhora havida na conta-poupança. Preparo (ID 34691112). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da execução fiscal, em especial com relação a transferência do valor penhorado na conta da executada, ora agravante, para uma conta à disposição do Juízo de origem, via sistema Sisbajud, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa a presente decisão, prossiga-se no cumprimento das determinações de ID 96254574 – item 4. (...) Assim, condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.